Tribunal: TJDFT
Processo: 0750763-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0750763-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATIA LEAL DE BARROS OLIVEIRA AGRAVADO: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PROPRIETÁRIOS DA CHACARA 219 DA COLONIA AGRICOLA VICENTE PIRES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela executada KATIA LEGAL DE BARROS OLIVEIRA em face da decisão ID 216201301 (origem) que, nos autos do cumprimento provisório de sentença movido por ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PROPRIETÁRIOS DA CHACARA 219 DA COLONIA AGRICOLA VICENTE PIRES, rejeitou a impugnação apresentada pela ora agravante. Em suas razões recursais, a executada agravante discorre acerca da ilegitimidade ativa da ora agravada e destaca que não há que se falar em validade da constituição do dito condomínio agravado e, tampouco, afirmar que foi reconhecido por sentença judicial e decisões administrativas, pelo contrário, o que foi reconhecido por sentença judicial, transitada em julgado, no Juízo da Vara de Registros Públicos e decisão do Corregedor do e. TJDFT, foi que os efeitos do registro da Ata e Convenção da parte Agravada têm finalidade apenas de mera conservação, não produzindo efeitos “erga omnes”. Defende que está comprovado que não houve extinção da associação de moradores, bem como está comprovada a inexistência de personalidade jurídica do Condomínio da Chácara 219 da Colônia Agrícola Vicente Pires. Afirma que não se podem ter duas entidades associação privada e condomínio no mesmo CNPJ, tratando-se de entidades distintas que não devem ser confundidas. Argumenta que a exigência de caução idônea e suficiente pelo Exequente tem por objetivo que sejam minorados possíveis danos causados a Executada em decorrência do cumprimento provisório de sentença, destacando que o artigo 521 do CPC dispensa a caução para o levantamento de dinheiro e alienação de bens quando a execução versar sobre crédito de natureza alimentar, o que não é o caso dos autos. Aduz que se trata de cumprimento provisório e, caso a sentença seja reformada, deve o agravado reparar os eventuais danos que a agravante venha a sofrer, devendo ser restituída ao estado anterior, ressaltando que poderá ter um prejuízo de aproximadamente R$200.000,00 em razão da diferença da medição do seu lote a ser desmembrada pela decisão agravada, estando a unidade passível de regularização com venda direta. Alega excesso de execução, uma vez que não pode a agravante obrigar terceiro a cumprir obrigação pela qual não é responsável, estando comprovado que não permitiu ou consentiu com o estacionamento por terceiro na área em discussão. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, ressaltando que sua não concessão resultará em graves danos à parte agravante, em decorrência do desmembramento de 207,64 metros quadrados da metragem atual do lote 33 e, possível impedimento de regularização pela venda direta, além de estar sujeita ao pagamento de multa diária de R$300,00 limitada ao montante de R$15.000,00. Requer, quanto ao mérito, seja dado provimento ao recurso para reconhecer a ilegitimidade ativa da parte agravada, bem como a irregularidade de representação processual da Associação de Moradores e Proprietários da Chácara 219; para se determinar a prestação de caução pelo agravado no valor de R$200.000,00; e, para que o cumprimento de sentença se atenha aos estritos limites do título executivo, não cabendo responsabilizar a agravante por ações de terceiros. Preparo recolhido em dobro (IDs 66820962/66821234), conforme determinado no despacho ID 66748538. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelos Agravantes refletem a plausibilidade para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Isso porque se verifica o risco de dano grave ou de difícil reparação ao ora Agravante, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspendam os efeitos da decisão recorrida, em razão do prosseguimento do feito. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar a necessidade de prestação de caução pelo exequente, bem como a existência de excesso de execução. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo, a fim de sobrestar a tramitação do cumprimento provisório de sentença até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para contrarrazões. I. Brasília-DF, 3 de dezembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora